Tribunal: CARF
Processo: 11080.729970/2016-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729970/2016-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.114 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2023
Recorrente
ESTALEIRO BRASFELS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 17/10/2012, 18/10/2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da multa isolada sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, deve ser
cancelada a penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ.
Trata o presente processo da Notificação de Lançamento no NLMIC –
0182/2016, emitida em 03/11/2016, relativa à multa isolada, aplicada com fundamento
no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010,
em razão da não homologação da compensação de débitos informada nas declarações
de compensação, no valor total de R$ 508.644,31.
Consoante a descrição contida na notificação, a multa foi imposta em relação às
Declarações de Compensação Eletrônica (DComp) nos 23748.68627.181012.1.3.02-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729970/2016-30
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.114 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729970/2016-30

6664 e 02733.09688.171012.1.7.02-2631, no percentual de 50% (cinqüenta por cento)
sobre os valores dos débitos não homologados pela autoridade administrativa.
O contribuinte foi cientificado, por meio de sua Caixa Postal, seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE), na RFB, na data de 07/12/2016, nos termos do art. 23, §
2o, inciso III, alínea b, do Decreto no 70.235/72 (fl. 06) e apresentou impugnação (fls.
58 a 67), em 05/01/2017.
Preliminarmente, a impugnante requer a nulidade do lançamento fiscal, posto
que houve ofensa a vários princípios próprios da Administração Pública, como
legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança
jurídica.
Aduz a impugnante que o crédito tributário ora questionado já está extinto há
mais de três anos, e a exigência encontra-se fundamentada em dispositivo legal objeto
de arguição de inconstitucionalidade ainda pendente de análise no Supremo Tribunal
Federal (STF).
Ressalta a impugnante que, nos autos do Recurso Extraordinário em que
questiona-se a legalidade/constitucionalidade o dispositivo legal que amparou o
lançamento, qual seja, o § 17, do artigo 74, da Lei n.o 9.430/1996, foi proferida
decisão suspendendo os efeitos da citada norma, o que imperiosamente vincula a
Administração Pública, sob pena de prejuízo de diversas garantias dos administrados.
Invoca a impugnante o art. 62-A da Portaria MF no 586, de 21 de dezembro de
2010, para justificar que as decisões de mérito prolatadas em sede de repercussão geral
e de recurso repetitivo devem ser reproduzidas pelos conselheiros nos julgamentos do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), porquanto impõe-se o
alinhamento dos julgamentos realizados pelos órgãos administrativos fiscais com as
decisões emanadas nos Tribunais Superiores.
Alega a impugnante que a aplicação de multa em razão de pedido não
homologado, ainda que não obstaculize propriamente a realização do pedido de
compensação/ressarcimento pelo contribuinte, cria obstáculos ao direito de petição,
importando em desestímulo à respectiva realização.
Por fim, contesta a aplicação da multa isolada por considerá-la confiscatória e
ofensiva ao princípio da proporcionalidade.
Em sessão de 25 de Novembro de 2021 (e-fls. 76) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 88 e ss,
contestando a decisão de primeira instância.
É o relatório.

Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.114 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729970/2016-30

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de notificação de lançamento de ofício (e-fls. 2) que exige multa isolada
de 50% sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada no
processo administrativo no 10073901208201290.
O presente lançamento encontra fundamentação legal no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei no 9430/96 (destaque deste relator):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o (...)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Como se vê, a multa isolada incidirá somente sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 supra mencionado, que prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada tese de repercussão geral nos seguintes termos: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
Assim, em que pese o impedimento do CARF para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplicará aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo “que já
tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal.”
Nesse quadro, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo STF sobre a matéria.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.114 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729970/2016-30

Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário, para que a multa
isolada aplicada seja integralmente cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 246
DF CARF MF
Original